Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-46.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015792-46.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENILZA GOMES DE CASTRO - CPF: 070.213.532-19 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA
.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito.

2.

Não caracteriza litigância de má-fé o pleito que contesta dívida desconhecida com a Reclamada, já que, em se tratando de cessão de crédito, a constituição da obrigação se dá junto ao cedente
,
que transfere a dívida inadimplida, cujo ato independe de anuência do devedor
.

3.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

DENILZA GOMES DE CASTRO
interpõe Agravo Interno (ID 213794653) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão monocrática prolatada pelo relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado, afastando-se a condenação da agravante em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (ID 215646680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024